Tribunal: TJPA
Processo: 0875709-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10426 - Prorrogação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875709-16.2020.8.14.0301

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

2.

O julgador não está obrigado a enfrentar a todas a teses de defesa, quando encontrado motivo suficiente para proferir a decisão;

3.

Inexistência de omissão em razão da modificação da decisão liminar proferida.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. n. 12988958 - Pág. 1/5) opostos pela
ASPEB
em face do Acórdão de ID n.
12792743 - Pág. 1/7 que
conheceu e negou provimento aos recursos de Apelações Cíveis.

A embargante alegou a existência de omissões no julgado em razão da Turma Julgadora ter deixado de apreciar todas a teses de defesa apresentadas; além da necessidade de correção do Acórdão em razão do Agravo de Instrumento nº. 0800131-43.2021.814.0000, de mesma relatoria, ter assumido posicionamento diferente ao proferido nos autos do
writ
.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Intimado (
ID. n. 12990168 - Pág. 1), o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID. n. 13210287 - Pág. 1) ao recurso, oportunidade em que afirmou inexistir vícios a serem corrigidos, em consequência, deverá o recurso ser julgado improcedente.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão em razão da Turma Julgadora não ter enfrentado todas as teses de defesa trazidas aos autos, o que não lhe assiste razão, uma vez que inexiste tal obrigação quando o julgador encontrar motivo o suficiente para proferir o seu convencimento, justo o que ocorreu no caso em debate.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão.

2.
O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt na ExeMS n. 4.151/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (Grifo nosso)

In casu,
ao se ler o Acórdão combatido (ID. n. 12792743 - Pág. 1/7), restou explícito o enfrentamento das questões formais e materiais levantadas, o que invalida a tese de existência de omissão quanto a esse ponto.

No que diz respeito à segunda tese recursal, não há omissão quando a decisão proferida nos autos de um agravo de instrumento for diferente da decisão de mérito lançada no mandado de segurança, pois a liminar atacada é precária, ou seja, goza de provisoriedade, amparada no risco de dano (
periculum in mora)
e na probabilidade do direito (
fumus boni juris
), que serão alvo de confirmação através das provas constituídas nos autos quando julgado o mérito.

Uma vez que o julgador constatou, através do livre convencimento motivado, de que as provas juntadas não foram suficientes para garantir a existência do direito líquido e certo capaz de garantir a concessão da segurança, bem como, o não preenchimento dos requisitos formais para a impetração do
mandamus,
não há como se manter o entendimento proferido em sede liminar.

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
ante a inexistência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2023